Tribunal: TJDFT
Processo: 0707737-39.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS: A) RECONHECIMENTO. REQUISITOS. ART. 226 DO CPP. OUTROS MEIOS DE PROVA. B) ALEGAÇÃO DE INDUZIMENTO DO JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE E ANTECEDENTES MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2a FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Não demonstrado que os questionamentos realizados pelo Magistrado tiveram caráter de induzimento na oitiva da vítima e da testemunha, ao revés, constatado seu conteúdo esclarecedor, acerca dos fatos na busca da verdade real, não há que se falar em nulidade.
2. O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).
3. A condenação poderá ser proferida com fundamento em provas independentes, ainda que viciado o reconhecimento.
4. Mantém-se a condenação pela prática de crime de roubo quando a palavra da vítima é corroborada pela de policiais responsáveis pelo flagrante, formando acervo suficiente para a demonstração da autoria.
5. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.
6. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
7.Mantém-se a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade, porquanto é mais reprovável a conduta do agente que se encontra cumprindo pena em regime aberto e, ao invés de se dedicar à ressocialização, opta por cometer outro crime, continuando, assim, na criminalidade.
8. O réu fará jus à atenuante da confissão prevista no art. 65, III, d, do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ, quando esta for utilizada para a formação do convencimento do julgador acerca da autoria delitiva.
9. Se a confissão extrajudicial (retratada judicialmente) não serviu para o Magistrado formar a sua convicção pela condenação do réu, tendo a sentença se baseado em outras provas, como os depoimentos da vítima e da testemunha, incabível o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP.
10. Correta a fixação do regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena de reclusão, a teor do art. 33, parágrafo 2o, alínea a, do Código Penal, mormente porquanto o apelante é reincidente, portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a sua reprimenda corporal ultrapassa os 6 (seis) anos de reclusão.
11. Recurso conhecido e desprovido.